Tribunal: TJDFT
Processo: 0704948-06.2023.8.07.0021
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA DANO OU FORMA TENTADA. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DO REDUTOR DO § 2o DO ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando os apelantes pela prática de furto qualificado (art. 155, § 4o, IV c/c § 2o do Código Penal) e os absolvendo quanto à qualificadora do inciso II do § 4o.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (I) definir se o conjunto probatório permite sustentar a condenação dos apelantes; (II) verificar a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância; (III) examinar a tese de desclassificação para o crime de dano simples; (IV) estabelecer se a conduta deve ser reconhecida como tentativa de furto; e (V) analisar a fração da causa de diminuição de pena prevista no § 2o do art. 155 do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e a materialidade do delito encontram-se robustamente comprovadas pelas declarações da vítima, das testemunhas oculares, dos policiais militares e pela confissão de um dos réus, revelando que ambos atuaram em comunhão de esforços e com divisão de tarefas, visando à subtração de barras metálicas de dentro de uma fábrica.
4. Não se aplica o princípio da insignificância, pois o valor dos bens subtraídos supera o patamar de 10% do salário mínimo da época, bem como pelos atos praticados envolverem dano relevante ao patrimônio da vítima, em razão da destruição de pré-moldados para extração do ferro interno.
5. A desclassificação para o crime de dano é inviável, pois os danos materiais causados decorrem diretamente da intenção de subtrair os bens e não de mero animus nocendi.
6. A tese da tentativa também é afastada, tendo em vista a inversão da posse dos bens, ainda que breve período de tempo, caracterizando a consumação do crime, nos termos da teoria da amotio adotada pela jurisprudência nacional.
7. Quanto à dosimetria, observa-se que o redutor do § 2o do artigo 155 do Código Penal foi corretamente aplicado em patamar intermediário (1⁄2), em razão de os bens terem sido recuperados, mas com dano patrimonial irreversível, já que os produtos visavam à venda e foram danificados no processo de subtração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento:
1.A comprovação da posse dos bens subtraídos, ainda que por curto período, é suficiente para a consumação do furto, segundo a teoria da amotio.
2. O princípio da insignificância não se aplica quando o valor do bem excede 10% do salário mínimo e há relevante lesão ao patrimônio da vítima.
3. A destruição de parte do bem para a sua subtração não descaracteriza o dolo de furtar, sendo incabível a desclassificação para o crime de dano.
4. A fração de redução da pena prevista no § 2o do art. 155 do CP pode ser fixada em patamar inferior ao máximo, mesmo havendo restituição dos bens, quando não restituído integralmente o valor econômico do prejuízo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XLVI e 93, IX; CP, arts. 14, II; 59; 64, I; 68; 155, § 2o e § 4o, IV; 163; CPP, art. 386, III e VII.
Jurisprudência relevante citada: STF Tema 150; STJ, TJDFT, Acórdão 2001866, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 22.05.2025; TJDFT, Acórdão 2000139, Rel. Des. Cruz Macedo, 15.05.2025; TJDFT, Acórdão 1971941, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 20.02.2025.